Tribunal: TJBA
Processo: 8078278-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078278-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1061/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelações cíveis interpostas em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja autenticidade da assinatura foi impugnada. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização moral em R$ 3.000,00 e determinando a restituição dos valores descontados.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade do contrato apresentado pela instituição financeira, a responsabilidade pelo ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura e o cabimento da majoração da indenização por dano moral e da restituição em dobro.

III. Razões de decidir
3. Consoante o art. 429, II, do CPC, impugnada a autenticidade da assinatura, incumbe à parte que produziu o documento provar sua veracidade.
4. Nos termos do Tema 1061/STJ, é da instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário impugnado pelo consumidor.
5. No caso concreto, o banco não se desincumbiu desse ônus, deixando de requerer perícia grafotécnica e limitando-se a juntar documentos produzidos unilateralmente, razão pela qual a nulidade do contrato deve ser reconhecida.
6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e os descontos em benefício previdenciário ensejam dano moral in re ipsa, presumido pela própria ofensa à honra do consumidor.
7. À vista das circunstâncias do caso e da jurisprudência desta Terceira Câmara Cível, majora-se o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional e adequada ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.
8. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de contrato legítimo e da falha no dever de segurança da operação bancária.

IV. Dispositivo e tese
9. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, dá-se provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e determinar a restituição em dobro dos valores descontados, negando-se provimento ao apelo da instituição financeira.

Tese de julgamento:

1. “Na hipótese de impugnação de autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade (Tema 1061/STJ).”

2. “A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa e autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Dispositivos legais citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); EAREsp 676.608/RS; Súmula 479/STJ; TJ-BA, Ap. 8000156-6.2020.8.05.0136, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8078278-21.2024.8.05.0001
,
de Salvador, em que são Apelantes/Apelados
MARIA DE LOURDES DE JESUS
e
BANCO FICSA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTRARRAZÕES, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEMANDADA,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 25 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator